Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-14.2014.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001898-14.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA - CPF: 581.172.881-68 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nos. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001898-14.2014.8.11.0022

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: REGINA CÉLIA ORLATO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Marcio Rogerio Martins
, lançada nos autos da Habilitação/Liquidação de Sentença no. 0001898-14.2014.8.11.0022, ajuizada por
REGINA CÉLIA ORLATO DE OLIVEIRA
, que julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito da autora/apelada no valor de R$90.910,73 (noventa mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos).

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL movida por REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA, em face do BANCO DO BRASIL S/A; A parte exequente alegou, em síntese, que: a) em 29/03/1993, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) moveu a ação civil pública, em face do Banco do Brasil S/A, perante a 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, com a finalidade de reconhecimento judicial do direito adquirido dos titulares de contas poupanças existentes na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, junto à instituição financeira executada, possibilitando a cada um dos referidos clientes do banco o recebimento da diferença da correção monetária não creditada no mencionado mês, observando-se o percentual de rendimento de 71,13% (setenta e um vírgula treze por cento), apurado no mês de janeiro de 1989, com inflação de 70,28% (setenta vírgula vinte e oito por cento), mais juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e o índice creditado nas cadernetas de poupança, de 22,97% (vinte e dois vírgula noventa e sete por cento), ou seja, a aplicação do percentual de 48,16% (quarenta e oito vírgula dezesseis por cento) sobre o saldo existente no mês base, devendo o quantum debeatur ser apurado em sede de liquidação de sentença A sentença recorrida homologou o cálculo pericial realizado nos autos, reconhecendo o direito da parte autora à diferença de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, apurando um valor de R$ 90.910,73
” (sic).

Assevera que “
o Banco do Brasil S.A. não se conforma com a decisão, uma vez que a apuração da diferença realizada pelo Perito do Juízo está equivocada, uma vez que o percentual de 42,72% foi aplicado sobre o saldo de janeiro de 1989 sem considerar o valor efetivamente creditado pelo banco em fevereiro de 1989. A liquidação da sentença foi realizada tomando como base o percentual de 42,72%, conforme a sentença que transitou em julgado. Entretanto, o Perito, ao apurar a diferença, não levou em consideração o valor creditado pelo Banco em fevereiro de 1989, o que resulta em erro material que gerou uma apuração excessiva
” (sic).

Sustenta que “
Em que pese o laudo pericial tenha corretamente utilizado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para a correção monetária, é necessário considerar que a quantia de R$ 1.868,72 foi creditada em fevereiro de 1989, o que deve impactar diretamente no valor a ser apurado. Assim, o percentual correto a ser aplicado sobre o saldo de janeiro de 1989 deve ser 20,46% (42,72% - 22,26%). Outro ponto que merece análise é o erro do Perito ao atualizar a diferença até 01/05/2024, desconsiderando o depósito judicial realizado pelo Banco em 16/01/2015. A atualização dos valores deveria ter sido realizada até essa data, pois o depósito judicial realizado foi atualizado pela própria conta judicial. Portanto, a atualização da diferença até 01/05/2024 é indevida. Considerando que o montante depositado foi de R$ 92.882,44, e que o valor apurado pelo Perito foi de R$ 90.910,73, conclui-se que há um excesso de valor depositado. O Banco efetuou o depósito em excesso no montante de R$ 80.112,66 (oitenta mil, cento e doze reais e sessenta e seis centavos)
” (sic).

Aduz que
“O primeiro deles se refere à atualização dessas diferenças: é correto dizer que a decisão da ACP não determinou a sua forma de atualização. Assim, os tribunais pátrios não têm tido parâmetros uniformes para tal atualização, o mesmo não ocorrendo no presente caso, e o Expert escolheu ao seu alvedrio o INPC para atualização de um negócio financeiro – a poupança – que possui indexador monetário próprio: o IRP (índice de reajuste da Poupança). No caso do indexador da correção monetária, o índice correto a ser utilizado deveria ser o IRP (índice de Reajuste da Poupança). Nele estão contidas as variações da poupança no aspecto exclusivo de correção monetária, e não é outro possível de ser utilizado a não ser ele. Entendemos que se o produto discutido possui um indexador monetário, não existe razão para a utilização de qualquer outro, e assim tem sido o entendimento de vários tribunais pátrios
”
(sic).

Registra que
“Considerando as decisões no presente caso: Levando em consideração a correção e juros creditados na conta poupança objeto da lide, o percentual a incidir para apuração da controversa é no importe de 20,46% (42,72% - 22,26%) sobre o saldo de janeiro/1989 [...]”
(sic).

Expõe que
“Dessa forma, IMPUGNAMOS a controversa apurada pelo Perito do Juízo no importe de NCz$ 1.868,72 em fevereiro/1989. Para a atualização da diferença, o Perito utilizou corretamente o IPC para incidir correção monetária, desde fevereiro/1989, bem como apurou os juros de mora a partir da citação do Banco na Ação Civil Pública (08/06/1993), observando os percentuais de 0,5% a.m. até a vigência do CC/2002 (10/01/2003), e posteriormente (11/01/2003) 1,0% a.m. Entretanto, de forma EQUIVOCADA o Perito do Juízo atualizou a diferença até 01/05/2024, desconsiderando o depósito judicial realizado pelo Banco em 16/01/2015”
(sic).

Explana que
“A diferença apurada deve ser atualizada até a data em que foi realizado o depósito judicial, ou seja, até 16/01/2015, uma vez que o montante depositado é atualizado pela própria conta judicial, sendo assim, eventual valor levantado terá a incidência dos devidos rendimentos. Considerando o EQUÍVOCO cometido pelo Perito quanto a apuração da controversa e o marco final de atualização, o valor apurado de R$ 90.910,73 (noventa mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos) configura-se EXCESSIVO E NÃO DEVE SER ACATADO. Por essas razões, os valores indicados pelo Senhor Perito devem ser impugnados em todas as suas apresentações, pois não observaram o cumprimento das decisões judiciais”
(sic).

Pondera que
“Por conta disso, os cálculos da Perícia estão todos majorados. Utilizamos em nossos cálculos como indexador o IRP, juros remuneratórios de 0,5% em fevereiro de 1989 e juros moratórios desde a citação da ACP. Os recálculos, por essas metodologias, apresentam valores inferiores aos que foram apurados pelo Requerente e pela Perícia. Os cálculos do banco estão detalhados nos Anexos juntados aos autos e, em seus indexadores no cabeçalho, na forma processualista, lista sua evolução, assim como as diferenças em fevereiro de 1989. No entanto, o montante é diferente dos valores apontados no cálculo do Perito. Assim, ficou evidente o excesso de execução apresentado nos cálculos da Perícia. Vale ressaltar não foram levados em consideração os índices devidos no período, e acabaram majorando os cálculos apresentados pelo Expert. Por tudo isso, A SENTENÇA MERECE REFORMA”
(sic).

A par destes argumentos requer o provimento do recurso para
“[...] reformar “in totum” a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, e RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO, HOMOLOGANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO, ORA APELANTE”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 282551939, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

O preparo foi recolhido (Id. 283088888).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito da autora/apelada no valor de R$90.910,73 (noventa mil, novecentos e dez reais e setenta e três centavos).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos etc.

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por
REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida em Id. 57152722 – Pág. 175 converteu o pedido de cumprimento de sentença para liquidação de sentença,

Após a manifestação das partes, a decisão de Id. 116992726 determinou a realização de perícia contábil para apuração do direito da parte autora.

Em Id. 157171035 foi juntado o laudo pericial contábil, concluindo que o valor atualizado do débito é de R$ 90.910,73 (noventa mil novecentos e dez reais e setenta e três centavos).

As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial (Id. 167081053).

A parte exequente se manifestou em petição de Id. 164414539, concordando com a conclusão do laudo pericial, postulando a sua homologação.

Já a parte executada se manifestou em petição de Id. 169194015, oportunidade que juntou o parecer e do cálculo do assistente técnico, discordando do laudo pericial em relação ao valor apurado pelo Perito, pois eivado de vícios, pois realizou a atualização equivocada, desconsiderou o valor depositado judicialmente, o que configurou excesso de execução.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Sucinto Relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial, fazendo remissão ao laudo do assistente.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

Quanto à alegação de que o Perito ignorou o reajuste ocorrido em fevereiro de 1989, tal argumento não merece acolhida.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 157171035, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

[...]

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

[...]

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 157171035, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 90.910,73 (noventa mil novecentos e dez reais e setenta e três centavos).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$ 90.910,73 (noventa mil novecentos e dez reais e setenta e três centavos), bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 9.091,07 (nove mil e noventa e um reais e sete centavos).
”
(Id. 282551927)

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o perito judicial elaborou seus cálculos em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença, bem como na jurisprudência relativa à matéria, sobretudo o previsto nos Temas Repetitivos nos. 677 e 891 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Tema 677 STJ:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

“
Tema 891 STJ:
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

Os métodos e critérios utilizados pelo
expert
consideraram, corretamente, o saldo base para cálculo, os índices de atualização monetária, os juros moratórios conforme a legislação vigente em cada período, a multa e os honorários advocatícios fixados judicialmente, senão vejamos:

“
Valor dos expurgos inflacionários:
O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 4.374,34. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 4.374,34, chega-se ao valor de NCZ$ 1.868,72 a título de diferença.

Juros moratórios:
Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em 0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a 1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002.

Desse modo, de 08/06/1983 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50% aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 01/10/2023 (255 meses) - juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 255% (Duzentos e cinquenta e cinco por cento).

Portanto, o percentual dos juros do período totaliza 312,50% (trezentos e doze vírgula cinquenta por cento).

Multa do artigo 475-J do CPC (Id. Num. 57152722 – Pág. 73):
“...Assim, ante a comprovação da parte requerente quanto a sua condição de poupadora à época do referido plano econômico cite-se a instituição financeira requerida para o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, nos termos das decisões acostada aos autos, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC.”

Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 57152722 – Pág. 73):
“...Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. (STJ – Resp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJE 18/12/2009)”
(Id. 282551914)

O banco apelante, por sua vez, embora apresente valor significativamente inferior ao apurado pela perícia, não logrou em demonstrar, específica e objetivamente, a existência de equívocos no
quantum
estabelecido pelo perito judicial.

Assim, a mera apresentação de importe divergente, desacompanhada de elementos que evidenciem efetivo erro ou excesso no cálculo pericial, não é suficiente para infirmar as conclusões do laudo, sobretudo considerando que este foi elaborado por profissional de confiança do juízo e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Sobre o assunto, vale citar os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANILHA ELABORADA POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução pleiteado pela instituição financeira, capaz de infirmar os cálculos elaborados pela perita judicial, logo, a homologação dos cálculos é medida que se impõe, como bem decidiu o magistrado
.”
(N.U 0034476-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

“OS CONCRETOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o cálculo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 58.908,87 (cinquenta e oito mil novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos), referente a expurgos inflacionários sobre saldo existente em caderneta de poupança, em decorrência do denominado Plano Verão. O apelante pleiteia que seja deferido efeito suspensivo ao recurso, assim como a reforma da sentença, declarando a nulidade da decisão. Em suas contrarrazões, a recorrida vindica a aplicação de multa, por entender protelatória a insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o recurso deve ser conhecido quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo; (ii) a alegada nulidade da sentença por suposto excesso no cálculo elaborado pelo perito judicial; e (iii) a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido relativo à concessão de efeito suspensivo à apelação, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Recurso parcialmente conhecido.

4. O cálculo pericial foi realizado conforme os parâmetros estabelecidos na sentença e na jurisprudência aplicável, com base nos Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do STJ, não sendo demonstrados erros ou excessos.

5. A impugnação apresentada pelo apelante carece de elementos objetivos e específicos capazes de invalidar as conclusões do expert nomeado pelo juízo.

6. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza, por si só, conduta protelatória ou litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa grave, além de prejuízo à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
O cálculo de liquidação de sentença elaborado por perito judicial deve prevalecer quando realizado de acordo com os parâmetros fixados na decisão e na jurisprudência aplicável, salvo prova concreta e objetiva de erro ou excesso
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 80 e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Temas Repetitivos n. 677 e n. 891, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1010870-07.2023.8.11.0000; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.14.012140-1/003.”
(N.U 0001882-94.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Nesse contexto, não havendo subsídios concretos que evidenciem a incorreção do laudo pericial, deve ser mantida a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo perito do juízo, inexistindo razão para se falar em decretação de nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre a condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025